Tribunal: TJES
Processo: 5008448-04.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inquérito / Processo / Recurso Administrativo
Data de julgamento: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008448-04.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MEDTRAN SERVICOS MEDICOS E PSICOLOGICOS PARA TRANSITO LTDA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CREDENCIAMENTO DE CLÍNICAS JUNTO AO DETRAN/ES. EXCESSO DO PODER REGULAMENTAR. INSTRUÇÃO DE SERVIÇO Nº 15/2024. CONFLITO COM RESOLUÇÃO CONTRAN Nº 927/2022. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Código de Trânsito Brasileiro confere ao Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN) a competência normativa para regulamentar as condições de credenciamento de clínicas médicas e psicológicas, conforme arts. 22, X, e 156.

2. A Resolução CONTRAN n. 927/2022 estabelece os critérios gerais para o credenciamento de entidades junto aos órgãos executivos de trânsito, sendo norma suficiente para disciplinar a matéria em nível nacional.

3. A Instrução de Serviço n. 15/2024 do DETRAN/ES, ao extinguir processos de credenciamento em curso e suspender novas habilitações por prazo indeterminado, excede os limites do poder regulamentar de um órgão estadual, inovando o ordenamento jurídico e colidindo com a competência exclusiva do CONTRAN.

4. A simples retomada do trâmite de um procedimento administrativo não configura risco de irreversibilidade da medida, mantendo-se o poder-dever do DETRAN/ES de fiscalizar e, se for o caso, indeferir o pedido de credenciamento de forma motivada e em conformidade com a legislação aplicável.

5. Recurso desprovido.

Vitória, 18 de agosto de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 5008448-04.2025.8.08.0000

Agravante: Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo

Agravada: Medtran Serviços Médicos e Psicológicos para Trânsito Ltda.

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo – DETRAN/ES contra a decisão de id 62869749, proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória nos autos da ação de procedimento comum ajuizada por Medtran Serviços Médicos e Psicológicos para Trânsito Ltda., na qual foi concedida tutela de urgência para suspender os efeitos da decisão administrativa que extinguiu o processo de credenciamento da agravada, determinando o prosseguimento do procedimento administrativo com base exclusiva na Resolução CONTRAN n. 927/2022, afastando a aplicação da Instrução de Serviço n. 15/2024.

Nas razões recursais de id 13961745, o agravante sustenta em síntese que a) a decisão recorrida foi proferida sem a devida demonstração dos requisitos do art. 300 do CPC; b) a Instrução de Serviço n. 15/2024 tem por fundamento a adequação à nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos (Lei n. 14.133/2021), o que legitima a extinção dos processos administrativos em curso; c) a atuação do DETRAN/ES está amparada por sua competência regulamentar; e d) o deferimento da liminar possui risco de irreversibilidade.

Decisão proferida no id 14032307, indeferindo o efeito suspensivo.

Contrarrazões apresentadas no id 14277382.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 09 de julho de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência que suspendeu a decisão administrativa de extinção do processo de credenciamento da agravada, bem como a legalidade da aplicação da Instrução de Serviço n. 15/2024 do DETRAN/ES em detrimento da Resolução CONTRAN n. 927/2022.

A pretensão da agravada encontra respaldo na normativa federal que disciplina o credenciamento de entidades para atuação junto aos órgãos executivos de trânsito.

O art. 22, X, e o art. 156 do Código de Trânsito Brasileiro atribuem ao CONTRAN a competência normativa para regulamentar as condições de credenciamento de clínicas médicas e psicológicas, e a Resolução n. 927/2022 estabelece os critérios que devem ser observados nacionalmente.

A Instrução de Serviço n. 15/2024, editada pelo DETRAN/ES, ao extinguir todos os processos de credenciamento em curso e suspender novas habilitações por prazo indeterminado, excede os limites do poder regulamentar e colide com a competência normativa exclusiva do CONTRAN, inexistindo autorização legal para que um órgão executivo estadual de trânsito inove o ordenamento jurídico criando regras restritivas ou impeditivas ao exercício de atividades legalmente regulamentadas por instância superior.

O argumento de que a ausência de regulamentação local impossibilita o prosseguimento dos credenciamentos não subsiste diante da vigência da Resolução CONTRAN n. 927/2022, norma suficiente para disciplinar os procedimentos até eventual complementação administrativa legítima, de forma que a inexistência de instrução complementar não autoriza o Estado a suspender indefinidamente o direito ao credenciamento, o que configura violação aos princípios da legalidade e da continuidade do serviço público.

A tese do agravante de que a liminar implica risco de irreversibilidade também não se sustenta.

A simples retomada do trâmite de um procedimento administrativo não acarreta prejuízo irreparável ao DETRAN/ES, que permanece com o poder-dever de fiscalizar o atendimento aos requisitos legais e de indeferir o pedido se for o caso, desde que de forma motivada e conforme a legislação vigente.

É a jurisprudência:

“[...] A Instrução de Serviço nº 15/2024 do DETRAN/ES, ao revogar normas anteriores e suspender novos credenciamentos por prazo indeterminado, excede o poder regulamentar conferido ao órgão estadual, caracterizando inovação normativa incompatível com o ordenamento jurídico e com a competência exclusiva do CONTRAN. [...]” (TJES - Agravo de instrumento nº 5011904-93.2024.8.08.0000; Relator: Des. Raphael Americano Camara; 2ª Câmara Cível; julgado em 20.02.2025)

“[...] A imposição de requisitos adicionais pelo DETRAN/ES, por meio da Instrução de Serviço nº 15/2024, extrapola sua competência regulamentar, configurando inovação normativa indevida. [...]” (TJES - Agravo de instrumento nº 5019059-50.2024.8.08.0000; Relator: Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; 1ª Câmara Cível; julgado em 27.03.2025)

Não verifico, portanto, motivos que justifiquem a reforma da decisão recorrida.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 18.08.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.